Tribunal: TJMT
Processo: 0003102-60.2013.8.11.0012
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003102-60.2013.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANGELITA APARECIDA DA SILVA - CPF: 452.995.361-00 (APELADO), KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 906.334.311-68 (ADVOGADO), FRANCISCO ANDRE TARTAS - CPF: 807.424.321-49 (APELANTE), PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO - CPF: 796.692.808-00 (ADVOGADO), LUCAS ANDRÉ SILVA TARTAS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PARTILHA DE BENS – REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - PARTILHA DE SEMOVENTES - PROPRIEDADE DE 41 CABEÇAS DE GADO – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE BENS SEMOVENTES PERTECENTES AOS EX-CÔNJUGES EM ACORDO DE AÇÃO CAUTELAR – PARTILHA DE RESERVATÓRIO E ORDENHADEIRA – POSSIBILIDADE - PRESUNÇÃO DE ESFORÇO MÚTUO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O teor do disposto no artigo 1.658 do Código Civil, no regime da comunhão parcial de bens comunicam-se os bens que sobrevieram ao casal, na constância do relacionamento, independentemente da prova de contribuição efetiva de cada um. 2.

Deve ser mantida a sentença que inclui no acervo partilhável os bens semoventes, cuja existência foi confirmada pelo requerido, que, no entanto, não se desincumbiu do ônus de comprovar que os animas foram adquiridos fora do período conjugal. 3.

A prova dos autos demonstra de forma satisfatória que o reservatório e ordenhadeira decorreu do esforço do casal

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FRANCISCO ANDRE TARTAS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que nos autos da ação de
“de Partilha de Bens”
(Proc. no 0003102-60.2013.8.11.0012 - Cód. 64340), ajuizada contra o apelante por ANGELITA APARECIDA DA SILVA, julgou parcialmente procedente o pedido, para ordenar a partilha de: “
1) Um Reservatório de Leite, lnox (um tanque) com capacidade para 5 a 10 mil litros de leite e Uma Ordenhadeira; 2) Um veículo motocicleta, Honda/150, ano 2008, cor azul, a gasolina, placa JZW6623; 3)

41 (quarenta e uma) reses de gado;
4
) Móveis que guarnecem a residência da zona rural
, e, ainda, “
DECLARAR
a posse/propriedade da integralidade dos móveis que guarnecem a residência da autora, bem como do veículo FIAT/PÁLIO Ex, ano 2002/2003, placa KEW3810;
A r. sentença condenou o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da atualizado da causa (Cf. Id no 170282657).

O réu apelante sustenta que os semoventes não deveriam ter sido incluídos na partilha, já que o acordo na ação cautelar em constava as 41 reses de gado foi arquivado em razão de que as partes terem reatado o relacionamento.

Por outro lado, sustenta a apelante que, o reservatório de leite e ordenhadeira mecânica também não podem ser partilhados, pois “
são de propriedade da família do apelante, (...) em nome do irmão ELIAS ANTÓNIO TARTAS, conforme nota fiscal inclusa”.

Pede, assim, o provimento do recurso para que seja anulada a partilha dos referidos bens (cf. Id. n.
170282659)

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 170282665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Em relação aos bens que o réu/apelante pretender excluir da partilha, o MM. Juiz assim se pronunciou:

1)

Um Reservatório de Leite, lnox (um tanque) com capacidade para 5 a 10 mil litros de leite e Uma Ordenhadeira

Pretende a autora a partilha dos bens destinados ao reservatório de leite de propriedade do réu, informando que na época da compra, os móveis foram adquiridos entre R$ 26.000,00 a R$ 29.000,00.

O réu alegou a inexistência de comprovação de titularidade, tão pouco contribuição da autora para aquisição dos bens.

Com relação à propriedade dos bens, esta restou satisfatoriamente comprovada através do depoimento testemunhal de Hélia Maria Araújo Nascimento que, ouvida em juízo, relatou:
"(...) conheci o casal no fim de 2009, início de 2010; fui colega de faculdade da Angelita; que ele já contou que ele vendia leite, criava gado,
que uma vez conversamos sobre uma máquina para tirar leite, eu lembro desse assunto porque foi eu que puxei, mas foi uma conversa bem superficial, sei que comprou a máquina, financiou e disse que compensava o investimento, ajudaria na produção de queijo
;
(...)".

O réu não impugnou o fato dos bens terem sido adquiridos na constância da união. Destarte, sendo fato incontroverso, há de se destacar a presunção absoluta de esforço comum do casal dos bens adquiridos durante o matrimônio, de modo a não merecer respaldo o argumento da inexistência de comprovação de contribuição da autora.

É dizer, o regime de comunhão parcial de bens faz presumir a concorrência dos cônjuges em desenvolver um esforço matrimonial solidário, que empreendem para levar à frente os propósitos do casamento e viabilizar a aquisição dos bens necessários a subsistência e conforto da família constituída.

Deste modo, não há que se falar em prova da contribuição da parte autora.

Com relação à avaliação dos bens, nota-se que as partes não concordaram com as avaliações feitas pelo oficial de justiça.

Tal fato não inibe a procedência do pedido para partilha dos bens (reservatório de leite e ordenhadeira), em 50% (cinquenta por cento) para cada cônjuge, com posterior requerimentos e postulações cabíveis em fase de cumprimento de sentença, caso não haja consenso na forma de partilha/ressarcimentos.

(...)

4) Animais Bovinos

A parte autora relacionou 08 touros a serem partilhados, além de demais cabeças de gado que não soube precisar. Postulou que fosse oficiado ao INDEA para evidenciar a quantidade de semoventes em nome do réu.

Em ID 60018276, fls. 20/21, juntou documentos que atestam a existência de 41 e 161 gados, respectivamente, emitidas pelo INDEA em 12/01/2010 e 06/10/2009.

Em ID 60018276, fl. 22, foi juntado cópia de acordo estipulado entre as partes, que acordaram que o casal possuía um total de 41 (quarenta e um) bovinos.

O réu, em contrapartida, alegou a inexistência de contribuição da autora para aquisição do gado.

Conforme destacado acima, a comprovação de contribuição da autora para partilha de bens adquiridos na constância da união é desnecessária.

É fato incontroverso nos autos que os gados foram adquiridos durante a união. Há prova nos autos de que as partes acordaram que o casal possuía 41 (quarenta e um) bovinos, ID 60018276, fl. 22, de modo que somente tais semoventes deverão ser objeto de partilha.

Em verdade, as relações de gados colacionadas em momento posterior, datadas de 2014 (ID 60018276, fls. 61/62), não correspondem à realidade fática dos bens adquiridos na constância da união. Isso porque, os animais adquiridos fora do período conjugal não entram na divisa, de modo a ser considerada legítima a quantidade de gados estipuladas consensualmente pelas partes à fl. 22, ID 60018276.

Nesse diapasão, verifica-se que a partilha dos semoventes deverá ser baseada no documento emitido pelo INDEA-MT de fl. 20 e petição de fl. 22, ID 60018276, em que consta no nome do requerido a quantidade de 41 (quarenta e uma) reses, as quais deverão divididas por igual entre as partes.

(...)

Ante o exposto
, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, para o fim de:

a)
DECLARAR
partilhado o patrimônio comum adquirido pelo casal na constância da união, na proporção de 50% para cada um dos cônjuges, passando a pertencer a ambos em condomínio e em partes iguais os seguintes bens:

1) Um Reservatório de Leite, lnox (um tanque) com capacidade para 5 a 10 mil litros de leite e Uma Ordenhadeira;

2) Um veículo motocicleta, Honda/150, ano 2008, cor azul, a gasolina, placa JZW6623 (prova emprestada dos autos no 381-83.2013.811.0012, fl. 17);

3) 41 (quarenta e uma) reses de gado, conforme documento emitido pelo INDEA-MT de fl. 20 e petição de fl. 22, ID 60018276;

4) Móveis que guarnecem a residência da zona rural: 01 jogo de sofá com 02 e 03 lugares, cor mostarda; 01 estante grande; 01 guarda-roupa com 05 portas, com mateiro, 04 gavetas e 01 sapateira; 01 colchão de casal; 02 colchões de solteiro; 01 fogão de 06 bocas; 01 mesa com pedra de mármore e 06 cadeiras; 01 armário de cozinha Itatiaia, cor branca; 01 batedeira; 01 ferro de passar roupas;

b)
DECLARAR
a posse/propriedade da integralidade dos móveis que guarnecem a residência da autora, bem como do veículo FIAT/PÁLIO Ex, ano 2002/2003, placa KEW3810, em favor desta, conforme fundamentação supra e concordância do réu em contestação.

Tendo em vista que o presente feito versa sobre questão meramente patrimonial e tendo em vista os valores significativos dos bens partilhados,
REVOGO
eventuais benefícios da gratuidade anteriormente concedidos, uma vez não ter sido comprovada a hipossuficiência de recursos da autora e do réu no presente feito.

Diante da sucumbência mínima da autora, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que atento as disposições do art. 85, § 2o, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A controvérsia recursal cinge-se à divergência do réu/apelante em relação a partilha de bens móveis, mais especificamente, os semoventes, um Reservatório e uma Ordenhadeira.

Pois bem.

Como sabido, a teor do disposto no artigo 1.658 do Código Civil, no regime da comunhão parcial de bens comunicam-se os bens que sobrevieram ao casal, na constância do relacionamento, independentemente da prova de contribuição efetiva de cada um.

O art. 1.659, I, do Código Civil prevê que
“Excluem-se da comunhão:

os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar”.

Analisando as informações constantes nos autos, tem-se que Angelita Aparecida da Silva, ora apelada casou-se com o apelante, Francisco Andre Tartas, em 21/11/2003, sob o regime parcial de bens, tendo adquiridos alguns bens na constância do casamento, sendo que, ambos estavam na administração do apelante.

Em relação aos semoventes, há que se reconhecer que estes bens resultaram da comunhão de esforços do casal durante todo o período de convivência, tendo em vista que as partes assinaram acordo (Id no

170282228 – fls. 22) na ação cautelar de arrolamento de bens, em que atesta que “
O casal possuí 41 bovinos, entre 00 a 36 meses, sendo machos e fêmeas, tudo conforme o extrato do INDEA-MT, que segue em anexo”.

Além disso, a parte apelada juntou aos autos prova de extensa relação de semoventes em documento apresentado ao Sistema de Controle de Animais do INDEA, datado em 12/01/2010 (fls. Id no

170282228 – fls. 20/21), que permitirá apurar, em liquidação de sentença, o número de semoventes pertencentes ao casal no momento na constância do matrimonio.

Destarte, deve ser mantida a sentença que inclui no acervo partilhável os bens semoventes, cuja existência foi confirmada pelo requerido que, no entanto, não se desincumbiu do ônus de comprovar que os animas foram adquiridos fora do período conjugal.

No tocante ao pleito de que o
Reservatório e da Ordenhadeira não deveriam ser objeto de partilha, já que estes foram adquiridos ao irmão do Apelante, observo que não ter sido demonstrado, por meio de documentação hábil, que tais instrumentos seriam de propriedade das partes.

A prova dos autos demonstra de forma satisfatória que o reservatório e ordenhadeira decorreu do esforço do casal. Nesse sentido corrobora o depoimento da testemunha Hélia Maria Araújo Nascimento ao relatarem Juízo que
"(...) conheci o casal no fim de 2009, início de 2010; fui colega de faculdade da Angelita; que ele já contou que ele vendia leite, criava gado,
que uma vez conversamos sobre uma máquina para tirar leite, eu lembro desse assunto porque foi eu que puxei, mas foi uma conversa bem superficial, sei que comprou a máquina, financiou e disse que compensava o investimento, ajudaria na produção de queijo
;
(...)".

Assim, diante dos depoimentos colhidos o Juízo concluiu pela “
procedência do pedido para partilha dos bens (reservatório de leite e ordenhadeira), em 50% (cinquenta por cento) para cada cônjuge, com posterior requerimentos e postulações cabíveis em fase de cumprimento de sentença”.

Isto posto, nego
provimento
ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023